Tribunal: STF
Processo: RE 95793
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO POR CULPA DO COMPROMITENTE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 1.092, PARAGRAFO ÚNICO, 1.097 E 1.056 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.